Tribunal: TJMT
Processo: 1047144-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047144-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), BIBIANA MEIRELLES SOUZA - CPF: 024.800.121-31 (AGRAVADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. OBSERVÂNCIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença oriunda de ação monitória, indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos salariais da devedora, diante da proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC/2015.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível a penhora de 30% dos rendimentos salariais líquidos da devedora para a satisfação de dívida de natureza não alimentar, à luz da possibilidade de relativização da impenhorabilidade prevista na legislação processual civil, em situações excepcionais.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da regra da impenhorabilidade dos salários, prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, desde que (i) frustradas outras tentativas executivas, (ii) resguardado o mínimo existencial, e (iii) demonstrada a capacidade do devedor em suportar a constrição.
4. Restou evidenciado que a devedora aufere rendimentos mensais que, somados, ultrapassam o patamar da subsistência digna, permitindo a constrição parcial, sem prejuízo à sua manutenção e de sua família.
5. O parcelamento proporcional da penhora, com incidência de 15% sobre os rendimentos líquidos oriundos de cada fonte pagadora, preserva o equilíbrio entre a efetividade da execução e a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“1. É possível a penhora de até 30% dos rendimentos líquidos do devedor, quando demonstrado que a medida não compromete a sua subsistência digna e de sua família. 2. A relativização da impenhorabilidade dos salários pressupõe a frustração de meios executivos ordinários e a preservação do mínimo existencial.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; CPC/2015, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.658.069/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.11.2017; TJMT, AI 1028875-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 27.11.2024; TJMT, AI 1031641-69.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença identificada pela numeração única: 1005639-02.2025.8.11.0041, movida em desfavor de
BIBIANA MEIRELLES SOUZA,
que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário do devedor (Id. 216441556 – Ação de Origem).

Inconformada, a parte agravante argumenta quanto a possibilidade da penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de salário, em razão de que as demais medidas executivas foram infrutíferas.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso com a concessão da tutela recursal, determinando a penhora de 30% (trinta por cento) do valor mensal recebido pela devedora até a satisfação integral do crédito.

No mérito, manifesta pelo provimento do agravo de instrumento, com a confirmação da tutela recursal (Id. 338208864).

O recurso foi recebido em 17 de dezembro de 2025, ocasião em que foi concedido o pedido de tutela recursal, determinando a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos mensais recebidos pela agravada (Id. 338565871).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, alegando quanto a ilegalidade de penhora de verba salarial e acerto da “decisum” atacada.

Por fim, manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 342548358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença identificada pela numeração única: 1005639-02.2025.8.11.0041, movida em desfavor de
BIBIANA MEIRELLES SOUZA,
que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário do devedor (Id. 216441556 – Ação de Origem).

A controvérsia reside na possibilidade ou impossibilidade de penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de salário, em razão de que as demais medidas executivas foram infrutíferas.

A matéria é recorrente e já foi objeto de análise reiterada pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Egrégio Tribunal de Justiça, tendo sido admitida a relativização da impenhorabilidade de salários em situações excepcionais, autorizando-se a penhora parcial desde que preservado o mínimo existencial necessário à garantia da dignidade do devedor e de sua família.

A agravada recebe a quantia mensal de
R$ 4.990,10 (quatro mil novecentos e noventa reais e dez centavos)
da empresa
AESTHETICS MEDICINE
e além disso possui outros rendimentos, oriundos da pessoa jurídica
ALVARO NUNES MACHADO JUNIOR EIRELI.

Importante frisar que, o bloqueio de 30% (trinta por cento) dos proventos recebidos
NÃO ATINGIRIA O MÍNIMO EXISTENCIAL DA AGRAVADA
, mostrando ser a medida mais justa frente a dívida consubstanciada junto ao agravante e subsistência da devedora.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o seu entendimento sobre esse assunto, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO . RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015 . Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar . 3.
Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes
. 4.
Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido
. (STJ - REsp: 1658069 GO 2016/0015806-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/11/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2017) (destaquei)

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DA VERBA SALARIAL . RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I . Caso em exame Agravo de instrumento interposto pela instituição bancária contra decisão de primeira instância que indeferiu a penhora de percentual sobre o salário do executado, garantindo o mínimo existencial. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de percentual de salário, diante da relativização da regra de impenhorabilidade, assegurando-se renda suficiente para a subsistência do devedor e de sua família. III . Razões de decidir
A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade de salários em situações excepcionais, permitindo a penhora parcial desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. No caso, a penhora de 10% sobre o salário liquido do executado, atende ao princípio da efetividade da execução e minimiza os impactos na subsistência do devedor
. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido . Tese de julgamento: “É possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, quando esta medida não comprometer a subsistência digna do executado e de sua família.”” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10288754320248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024) (destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA . MATÉRIA PENDENTE DE ANALISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. PENHORA DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE . POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1 . Agravo de instrumento interposto pela instituição bancária contra decisão de primeira instância que determinou o desbloqueio de valores penhorados na conta da executada, por se tratar de verba salarial, impenhorável, portanto, nos termos do art. 833, IV, do CPC. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de percentual de salário, diante da relativização da regra de impenhorabilidade, assegurando-se renda suficiente para a subsistência do devedor e de sua família. III. Razões de decidir 3.
A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade de salários em situações excepcionais, permitindo a penhora parcial desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família . 4. No caso, a penhora de 30% do valor bloqueado, atende ao princípio da efetividade da execução e minimiza os impactos na subsistência do devedor
. IV. Dispositivo e tese 5 . Recurso conhecido parcialmente e, nesta, parcialmente provido. Tese de julgamento: “É possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, quando esta medida não comprometer a subsistência digna do executado e de sua família.”” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10236720320248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2024) (destaquei)

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO . PENHORA SOBRE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE DE DESCONTO LIMITADO A 30%. RECURSO PROVIDO . I. Caso em exame Recurso interposto contra decisão interlocutória que reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta poupança do devedor, determinando sua liberação. Os valores possuem natureza alimentar, sendo provenientes de salário utilizado para subsistência do devedor e sua família. II . Questão em discussão 2. A controvérsia envolve a possibilidade de relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, limitando-se o bloqueio a 30%, de modo a compatibilizar a proteção do patrimônio mínimo do devedor com a satisfação do crédito do credor. III. Razões de decidir 3 .
Embora a regra geral do art. 833, IV, do CPC preveja a impenhorabilidade de salários, admite-se a relativização em hipóteses excepcionais, especialmente quando mantida a subsistência digna do devedor. 4. Precedentes do TJ-MT e do STJ reconhecem a possibilidade de penhora de até 30% dos rendimentos líquidos, assegurando a efetividade da execução sem prejuízo ao direito à dignidade do devedor
. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido para reformar a decisão agravada, determinando o bloqueio de 30% dos valores salariais na conta poupança do agravado. Tese de julgamento: "É possível a penhora de até 30% das verbas salariais, desde que mantida a subsistência digna do devedor e de sua família, compatibilizando a proteção das verbas alimentares com a efetividade da execução ." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, IV e X. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1023295-71.2020 .8.11.0000; STJ, AgInt no REsp 1906957/SP, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, j. 22/03/2021.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10316416920248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025) (destaquei)

Importante frisar que, a ausência de constrição patrimonial efetiva
pode comprometer a satisfação do crédito exequendo, frustrando a finalidade precípua da execução, que é a entrega da prestação jurisdicional efetiva ao credor
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
LHE DOU PROVIMENTO
, confirmando a tutela recursal, reformando a decisão objurgada e determinando
a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos mensais recebidos pela agravada BIBIANA MEIRELLES SOUZA
, observando-se que:

a) Será penhorado o percentual de
15% (quinze por cento)
sobre os rendimentos líquidos mensais provenientes da fonte pagadora
AESTHETICS MEDICINE
;

b) Será penhorado o percentual de
15% (quinze por cento)
sobre os rendimentos líquidos mensais provenientes da fonte pagadora
ALVARO NUNES MACHADO JUNIOR EIRELI
;

c) Os percentuais de 15% (quinze por cento) incidirão sobre os valores líquidos de cada fonte pagadora, isto é,
após os descontos legais obrigatórios (INSS, IRRF e contribuições sindicais), totalizando a constrição de 30% (trinta por cento) sobre o conjunto dos rendimentos da executada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026